Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ALTERAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Provado pela beneficiária que sua condição de hipossuficiência não sofreu alteração, restabelece-se a ela o benefício da assistência judiciária revogado na decisão agravada.
2. Ausente a prova de dolo, não se condena por litigância de má-fé.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.